Tribunal: TJMT
Processo: 1031797-57.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031797-57.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Defeito, nulidade ou anulação, Aquisição]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTA SILVA BEZERRA PERRI - CPF: 014.859.131-01 (ADVOGADO), ADEON LEMES DO PRADO - CPF: 851.902.841-15 (EMBARGANTE), JOAO BATISTA DOS SANTOS FILHO - CPF: 454.131.699-49 (EMBARGADO), ROSANGELA APARECIDA PONZIO DOS SANTOS - CPF: 987.009.521-68 (EMBARGADO), APOLINARIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 57.512.634/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON ROBERTO MACIEL - CPF: 854.327.926-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIAMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1031797-57.2024.8.11.0000

RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EMBARGANTE: ADEON LEMES DO PRADO

EMBARGADO: JOAO BATISTA DOS SANTOS FILHO, ROSANGELA APARECIDA PONZIO DOS SANTOS

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. ARREMATAÇÃO EXTRAJUDICIAL SEM REGISTRO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL. PARCIAL ACOLHIMENTO. CORREÇÃO FORMAL SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.
RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente ação rescisória fundada nos incisos V e VIII do art. 966 do CPC, ao argumento de que a adjudicação compulsória foi concedida com violação manifesta de norma jurídica e em prejuízo de arrematação extrajudicial anterior.

O embargante sustenta erro material quanto à localização do imóvel, contradição na valoração da arrematação e omissão quanto à análise de documentos e dispositivos legais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há contradição entre o reconhecimento da existência do auto de arrematação e a conclusão pela ineficácia jurídica do ato; (
ii
) saber se houve omissão na apreciação de documentos relativos ao conhecimento prévio da arrematação pelos embargados e tentativas de registro do bem; e (
iii
) saber se há erro material na indicação da localização do imóvel.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica
a existência de
contradição
ou omissão
no acórdão embargado, pois os elementos probatórios foram devidamente examinados,
e há lógica e coerência entre os fundamentos e a conclusão do julgamento
.

4
. Verifica-se erro material na indicação do município do imóvel, o qual está registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Porto dos Gaúchos/MT, e não em Alto Araguaia/MT.

5
.
desde de
que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

6
. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para correção de erro material, sem alteração do conteúdo do julgado.

Tese de julgamento: "1.
A
decisão é clara em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas, não ensejando contradição, pois todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento
. 2. A decisão que analisa os elementos essenciais da controvérsia não está obrigada a manifestar-se sobre todos os argumentos
e dispositivos legais invocados pelas
partes. 3. A correção de erro material é admissível nos embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5o, LIV, LV e XXXVI; CPC,
arts
. 966, V e VIII; 1.022, I a III; L. no 13.097/2015, art. 54, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
REsp
1.504.959/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 15.12.2015; TJMT, ED no 11063/2011, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22.02.2011; TJMT, N.U 1002322-90.2023.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
ADEON LEMES DO PRADO
em face do acórdão proferido por esta Câmara, que
julgou improcedente a presente ação rescisória, declarando-a extinta com resolução do mérito.

O Embargante sustenta que o v. acórdão incorreu em diversos vícios, notadamente: erro material quanto à localização do imóvel; contradição na análise da validade da arrematação extrajudicial; omissão na apreciação de provas relevantes, como documentos que comprovam a ciência do embargado sobre a arrematação e a tentativa frustrada de registro; e a ausência de análise de dispositivos legais e constitucionais invocados na ação rescisória, como os artigos 5o, incisos LIV, LV e XXXVI da Constituição Federal, e artigos 9o, 10, 792, §1o, 828 do CPC, além do artigo 54, §1o da Lei 13.097/2015.

Aduz que tais omissões e contradições comprometem a validade do julgado, tornando necessário o esclarecimento e eventual modificação da decisão. Destaca que os embargos visam também o prequestionamento expresso das normas referidas, imprescindível à interposição de recursos excepcionais.

Diante disso, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração para suprir as omissões e contradições apontadas, com eventual modificação do julgado e viabilização do prequestionamento necessário para interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de
recurso de embargos de declaração oposto por
ADEON LEMES DO PRADO
em face do acórdão proferido por esta Câmara, que
julgou improcedente a presente ação rescisória, declarando-a extinta com resolução do mérito
.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022 do CPC, vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O voto embargado restou assim proferido:

“
Egrégia Câmara:

Como relatado anteriormente, trata-se de Ação Rescisória ajuizada por
ADEON LEMES DO PRADO
, tirado contra sentença transitada em julgado proferida nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória n° 1000762-93.2021.811.0094, movida por JOÃO BATISTA DOS SANTOS FILHO e ROSANGELA APARECIDA PONZIO DOS SANTOS, em face de APOLINARIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., que tramitou na Comarca de
Tabaporã
/MT, cujo resultado adjudicou o imóvel matriculado sob o no 5011 ao réu desta ação rescisória, mesmo diante de arrematação anterior pelo autor em leilão público promovido pelo Banco Central do Brasil.

Argumenta que essa omissão configura cerceamento de defesa, tornando a sentença rescindível nos termos do art. 966, V, do CPC. Assevera que houve, ainda, violação manifesta de norma jurídica e dolo processual da parte contrária, que omitiu dolosamente a existência da arrematação anterior.

Pois bem.

Como cediço, a ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de
rescindibilidade
previstas no artigo 966, do Código de Processo Civil, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I -
se
verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II -
for
proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III- resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada;

V -
violar
manifestamente norma jurídica;

VI -
for
fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

A presente ação rescisória foi ajuizada com fulcro no art. 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil, sob os fundamentos de existência de cerceamento de defesa, suposta violação manifesta a norma jurídica e dolo processual.

Na ação principal, trata-se de ação de adjudicação compulsória ajuizada por João Batista de Moraes em face de Apolinário Antônio dos Santos, tendo por objeto um imóvel rural situado no município de Alto Araguaia/MT, cuja aquisição, segundo o autor, deu-se por meio de contrato particular de compra e venda firmado em 2006,
com o pagamento integral do preço. Alega que, apesar de quitado o negócio, não obteve a lavratura da escritura pública pelo alienante, razão pela qual buscou, em juízo, a adjudicação do imóvel.

O réu naquela ação apresentou contestação, na qual negou ter celebrado qualquer contrato com o autor. Alegou, ainda, que o imóvel em questão teria sido objeto de arrematação em leilão extrajudicial por terceiro, identificado como
Adeon
Costa de Almeida, sem, no entanto, juntar aos autos documentação hábil a comprovar tal alegação.

Ao julgar a demanda, o magistrado afastou a tese defensiva, destacando que não foi produzida prova idônea e suficiente da suposta arrematação extrajudicial, tampouco se verifica qualquer
qualquer
documento que demonstrasse a ocorrência formal do leilão, a regular transferência de domínio a terceiro, ou mesmo registro na matrícula do imóvel que ainda constava como nome da proprietária a
Uniao
Empreendimentos.

Além disso, o juiz valorou de forma significativa a posse mansa, pacífica e ininterrupta exercida por João Batista desde o ano de 2006, reconhecida por membros da comunidade local, circunstância compatível com a alegação de aquisição do bem mediante contrato particular de compra e venda. A constatação da posse prolongada, não contestada por outros interessados ou ocupantes, somada aos recibos de pagamento apresentados, formou conjunto probatório suficiente paraautorizar a adjudicação compulsória do imóvel.

Diante desse contexto, o juízojulgou procedente o pedido inicial, determinando a adjudicação do imóvel em favor do autor, e autorizou a expedição da respectivacarta de adjudicação, a fim de viabilizar o registro junto ao cartório de imóveis competente.

Voltando-se a análise para esta ação rescisória, observa-se que a arrematação em leilão extrajudicial realizada em 2015 jamais foi consolidada
registralmente
, nem houve qualquer averbação que possibilitasse publicidade erga omnes de eventual direito adquirido. A própria parte autora reconhece que, por quase uma década, não conseguiu superar os entraves cartorários, tendo sido omissa em buscar tutela judicial adequada para forçar o registro do título.

A publicidade exige que atos jurídicos sobre imóveis sejam registrados para produzirefeitosergaomnes, o que confere segurança jurídica às transações e
impede que direitos pessoais prevaleçam sobre direitos reais devidamente registrados.

Vejamos jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS. PRAZO INICIAL. DIREITO DE PROPRIEDADE. DOAÇÃO SEMREGISTRO. INOPONIBILIDADE CONTRA TERCEIROS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro.
O apelante objetiva
a exclusão de imóvel de processo de execução, sustentando que o bem lhe foi doado antes da constituição da dívida e que não tinha ciência da execução até aarrematação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se os embargos de terceiro foram opostos tempestivamente, considerando o momento em que o apelante teve ciência da execução; e (
ii
) verificar a oponibilidade da doação não registrada do imóvel contra terceiros, no contexto de execução com caução judicial previamente registrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo para oposição de embargos de terceiro em execução é de cinco dias após aarrematação, adjudicação ou remição, conforme o art. 1.048 do CPC/73, mas, na ausência de ciência prévia da execução, o prazo inicia-se com a imissão do arrematante na posse do bem.

O Superior Tribunal de Justiça entende que o prazo para embargos de terceiro apenas se inicia com a ciência inequívoca da execução, o que ocorre com o desapossamento do bem, caso o terceiro não tivesse conhecimento prévio da execução.

No caso concreto, não há comprovação de que o apelante tivesse ciência da execução antes daarrematação, uma vez que a
prenotação
da caução judicial não se converteu emregistrode penhora ouarremataçãonamatrículado imóvel, afastando-se, assim, a intempestividade.

A doação de 50% do imóvel ao apelante, embora formalizada por escritura pública, não foi registrada no Cartório deRegistrode Imóveis, comprometendo sua eficácia contra terceiros, conforme estabelecem os artigos 530 e 859 do Código Civil de 1916 e os artigos 1.245 e 1.246 do Código Civil vigente.

A ausência deregistrotorna o ato de doação ineficaz perante terceiros, especialmente em face da caução judicial registrada anteriormente, que prevalece por ter sido regularmente constituída e publicada, assegurando direitos aos credores fiduciários.

O princípio da publicidade exige que atos jurídicos sobre imóveis sejam registrados para produzirefeitosergaomnes, o que confere segurança jurídica às transações e impede que direitos pessoais prevaleçam sobre direitos reais devidamente registrados.

Destarte, ausente a formalidade considerada essencial pela lei ao negócio realizado, não se pode admitir que o título seja oponível ao terceiro de boa-fé que arremata judicialmente o imóvel e promove, nos estritos termos da lei, oregistroda carta dearrematação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de
julgamento:

O
prazo para embargos de terceiro em execução inicia-se com a ciência inequívoca da execução, caracterizada pela imissão de posse, quando o terceiro desconhecia previamente o processo.

A doação de imóvel semregistroé ineficaz perante terceiros, não podendo impedir que o bem responda por execução baseada em caução judicial devidamente registrada.

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 1.048; Código Civil de 1916,
arts
. 530 e 859; Código Civil de 2002,
arts
. 1.245 e 1.246.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
879.210/RS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 21.06.2018; STJ,
AgRg
no
REsp
1504959/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 15.12.2015; STJ,
REsp
1636694/MS, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, j.
25.09.2018.

(
N.U 0004830-63.2013.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2024,
Publicado
no DJE 16/12/
2024)-
Grifei

Ainda que se reconheça a existência de tentativa frustrada de registro — e mesmo admitindo-se o pagamento do ITBI e outros documentos preparatórios — o que se verifica é que a situação jurídica do imóvel permaneceu, por anos, com registro formal em nome da empresa que figurou como ré na ação de adjudicação. Não
houve, portanto, qualquer obstáculo legal à concessão da adjudicação àqueles que demonstraram posse antiga, quitada e documentada, conforme informações da ação principal, desde 1995.

No que tange à alegação de violação ao contraditório e cerceamento de defesa tenho que não mereça amparo.

É importante destacar que, ao tempo da prolação da sentença de mérito na ação de adjudicação compulsória, o juízo de primeiro grau encontrava-sedevidamente instruído com documentos hábeis e suficientes à formação de seu convencimento, notadamente o contrato particular de compra e venda, os recibos de quitação e a prova da posse mansa e prolongada do réu da
presente rescisória
(autor da ação originária), exercida de forma contínua e inconteste desde o ano de 1995.

Não houve, portanto, qualquer comprovação de omissão relevante ou de fraude processual que pudesse comprometer o contraditório ou justificar a desconstituição da sentença.

O princípio da inércia, que rege a jurisdição, aliado ao dever de diligência das partes, impõe que o titular do direito busque sua efetivação dentro de um tempo razoável. Assim, como ensina a máxima romana 'o direito não socorre aos que dormem' -
Dormientibus
non
succurrit
jus
, a proteção jurídica não pode ser estendida àquele que, tendo plenas condições de agir, opta pela inércia, vindo somente a se insurgir quando já consolidadas situações jurídicas de terceiros de boa-fé.

O autor da presente ação rescisória, ora pretenso arrematante, afirma ter adquirido o imóvel por arrematação extrajudicial no longínquo ano de 2015, masdeixei de buscar qualquer tipo de tutela jurisdicional desde então, permanecendo inerte por quase uma década, sem providenciar o devido registro da suposta arrematação na matrícula do imóvel.

Deve-se observar que,se não havia registro da arrematação,não havia titularidade publicamente oponívelao tempo da ação de adjudicação. Não sendo parte do processo, e não tendo diligenciado o próprio direito, o autor não pode, agora, invocar cerceamento de defesa pornão figurar em uma ação da qual nunca derivou publicidade registral nem qualquer oposição formal.

No que se refere ao dolo processual da parte vencedora, não há qualquer elemento de prova que demonstre ter havido má-fé ou ocultação dolosa por parte dos réus. Ao contrário, a adjudicação se deu com base em posse contínua, cadeia dominial legítima e ausência de oposição registral — circunstâncias que, inclusive, foram expressamente valoradas na sentença rescindenda.

Em suma, inexiste nos autos qualquer demonstração robusta de que a decisão judicial tenha sido proferida com violação manifesta de norma jurídica ou dolo da parte vencedora, tampouco se verifica a presença de erro de fato ou qualquer das hipóteses taxativas previstas no art. 966 do CPC.

Trata-se, pois, de tentativa da parte autora de rediscutir, pela via rescisória, situação já consolidada por sentença transitada em julgado, sem que tenha comprovado os requisitos excepcionais que autorizam o rompimento da coisa julgada.

Nesse sentido, tem-se que a ação rescisória não preenche os requisitos exigidos pelo art. 966 do CPC.

Como se sabe, a jurisprudência é vasta no sentido de ser inadmissível o ajuizamento de ação rescisória como sucedâneo recursal ou que demande na reanálise de provas. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO EM FACE DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA AÇÃO RESCISÓRIA – INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO DA SENTENÇA QUE SE PRETENDE RESCINDIR - REDISCUSSÃO DE PROVA E DA MATÉRIA DE FATOPOR MEIO DE AÇÃO RESCISÓRIA - IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS OU NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO. A
ação rescisória não consiste na via admissível para rediscussão dos fatos ou das provas, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal. Não havendo fatos novos ou novos elementos a justificar a reforma da decisão pela via do agravo interno seu desprovimento é
medida
que se impõe
” (
TJMT – Agravo Regimental Cível no 1001145-04.2017.8.11.0000 – Rela. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas –
m.v
. -
j.em
: 05/12/2019 –
DJe
: 12/12/2019). (
grifo
nosso)

AÇÃORESCISÓRIA– ACÓRDÃO PROFERIDO EMRESCISÓRIA– DOLO DA PARTE, OFENSA À COISA JULGADA E OFENSA LITERAL DE DISPOSITIVO
NÃO DEMONSTRADAS – INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO QUE SE PRETENDE RESCINDIR – REDISCUSSÃO DE PROVA E DE MATÉRIA DE FATO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMOSUCEDÂNEORECURSAL – ACÓRDÃO MANTIDO – NÃO OCORRÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –AÇÃOIMPROCEDENTE.

Aaçãorescisórianão consiste na via admissível para rediscussão dos fatos ou das provas, não podendo ser utilizada comosucedâneorecursal.

A violação a dispositivo de lei deve ser direta, evidente, que ressaia da análise do aresto rescindendo; por outro lado, se o julgado utiliza uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, aaçãorescisórianão pode prosperar, sob pena de reconhecê-la comorecurso, com prazo de interposição de dois anos.

A relutante intenção de ver garantidos os seus direitos não configura, por si só, má-fé, já que é assegurado às partes, constitucionalmente, o direito ao contraditório e à ampla defesa.

(N.U 1002322-90.2023.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Seção de Direito Privado, Julgado em 10/11/2023,
Publicado
no DJE 21/11/2023) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO –AÇÃORESCISÓRIA– SENTENÇA PROFERIDA EMAÇÃOPREVIDENCIÁRIA – ALEGAÇÃO DE MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – UTILIZAÇÃO DA VIA RESCINDENDA COMOSUCEDÂNEORECURSAL – ESTRITA PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – IMPROCEDÊNCIA DAAÇÃO– DECISAO MANTIDA –RECURSODESPROVIDO.

A violação à lei, a justificar a medida excepcional de rescisão do julgado, consiste na violação direta e literal do dispositivo legal, ou seja, na hipótese em que o julgador, ciente da existência da norma, não a observa, manifestando desconsideração ao preceito e ao ordenamento jurídico; o que não se verifica na hipótese.

Não evidenciada manifesta violação à norma jurídica, a improcedência daaçãorescisóriase tratava de medida imperativa, especialmente se demonstrada a utilização da via comosucedâneorecursal e a estrita pretensão de
rejulgamento
da causa.

Ausentes fundamentos ou elementos novos, a infirmarem a decisão agravada, esta deve permanecer
incólume
.

(N.U 1024011-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023) (grifo nosso)

Com essas considerações,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação rescisória, declarando-a extinta, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Por fim, condeno o Autor ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais que os fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, I do CPC, observada eventual gratuidade da justiça.
“

Conheço dos embargos, eis que tempestivos.

DA

CONTRATIÇÃO

O Embargante assevera que houve contradição no julgado ao reconhecer
a existência de documentos relacionados à arrematação extrajudicial do imóvel, como o Auto de Arrematação (ID 251066669), mas conclui, paradoxalmente, pela ausência de prova da formalidade do leilão, negando validade jurídica ao ato.

Entretanto, revisitando o voto embargado, tenho que tal argumento não mereça garrida.

Isso porque, como muito bem salientado, a arrematação em leilão extrajudicial realizada em 2015 jamais foi consolidada
registralmente
, nem houve qualquer averbação que possibilitasse publicidade erga omnes de eventual direito, ou seja, apesar de se reconhecer a existência da arrematação em leilão, sua validade e produção de efeitos contra terceiros dependia do registro e/ou averbação que nunca aconteceu.

DA
OMISSÃO

O Embargante alega que houve omissão na análise de provas relevantes,
como a confissão expressa do requerido João Batista dos Santos Filho de que tinha ciência da arrematação do imóvel desde 2015 nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória n.o 1000762-93.2021.8.11.0094, conforme consta do documento de Id.
251066666, bem como a documentação que comprova a tentativa persistente do autor de registrar o bem desde 2016 (ID 251066671, ID 251066679, ID 251066676, ID 251066677, ID 251066675, ID 251066682, ID 251066681 e ID 261838778).

Revisitando o voto condutor, mais uma vez o pedido não merece amparo, tendo em vista que a matéria foi amplamente analisada.

Como bem destacado:

[...] Ainda
que se reconheça a existência de tentativa frustrada de registro — e mesmo admitindo-se o pagamento do ITBI e outros documentos preparatórios — o que se verifica é que a situação jurídica do imóvel permaneceu, por anos, com registro formal em nome da empresa que figurou como ré na ação de adjudicação. Não houve, portanto, qualquer obstáculo legal à concessão da adjudicação àqueles que demonstraram posse antiga, quitada e documentada, conforme informações da ação principal, desde 1995.

Não houve, portanto, qualquer comprovação de omissão relevante ou de fraude processual que pudesse comprometer o contraditório ou justificar a desconstituição da sentença.

[...]

Deve-se observar que,se não havia registro da arrematação,não havia titularidade publicamente oponívelao tempo da ação de adjudicação. Não sendo parte do processo, e não tendo diligenciado o próprio direito, o autor não pode, agora, invocar cerceamento de defesa pornão figurar em uma ação da qual nunca derivou publicidade registral nem qualquer oposição formal.

No que se refere ao dolo processual da parte vencedora, não há qualquer elemento de prova que demonstre ter havido má-fé ou ocultação dolosa por parte dos réus. Ao contrário, a adjudicação se deu com base em posse contínua, cadeia dominial legítima e ausência de oposição registral — circunstâncias que, inclusive, foram expressamente valoradas na sentença
rescindenda.
[...]

Dessa forma, quanto às alegações de contradição e omissão, há de se reconhecer que a decisão foi clara em seus fundamentos

há lógica entre a conclusão e suas premissas, não ensejando contradição, pois todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento
.

O mero inconformismo do embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

DO ERRO MATERIAL

O Embargante assevera que houve erro material ao indicar que o imóvel está situado no município de Alto Araguaia-MT.

Neste ponto, de fato, há de ser retificado para que:

Onde se lê
–

“...
um imóvel rural situado no município de Alto Araguaia/
MT
...
”
.

Passa a ser
–
“...
imóvel registrado no CRI de
Porto dos Gaúchos/
MT...
”.

DO PREQUESTIONAMENTO

O Embargante
busca o prequestionamento
de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-
SP)”
(TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Dito isso
, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
PREQUESTIONAMENTO
EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO –
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o
recurso
de
embargos
de
declaração
deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os
embargos
de
declaração
são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os
embargos
, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já
decidida.”
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (
prequestionamento
explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (
prequestionamento
implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOSDEDECLARAÇÃO– AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS –PREQUESTIONAMENTO– ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
Oprequestionamento, nosEmbargosdeDeclaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludidorecurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
)
(grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA.
PONTOS
ESCLARECIDOS AO DESLINDE DA AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos
de
declaração
opostos contra acórdão que julgou apelação em ação de rescisão contratual de compra e venda de imóvel, versando sobre cláusula penal, incidência de juros de mora, fruição do bem, honorários contratuais e parcelamento da condenação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, ao deixar de apreciar alegações da parte embargante quanto à multa contratual, fluência dos juros, fruição do imóvel, honorários advocatícios contratuais e forma de pagamento da condenação.

III. Razões de decidir

3. Os
embargos
de
declaração
não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas à correção dos vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC/2015.

4. O voto embargado enfrentou de maneira expressa, coerente e fundamentada todos os
pontos
relevantes ao deslinde da controvérsia, inclusive com remissão à cláusula contratual e à jurisprudência consolidada, como o Tema 971 do STJ e a Súmula 543/STJ.

5. As alegações da parte embargante demonstram mero inconformismo com o conteúdo do julgado, não sendo verificados vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

6.
Não cabe ao julgador responder
ponto
por
ponto
das teses suscitadas, se já encontrou fundamentos suficientes para formar sua convicção, conforme orientação do STJ.

7. A exclusão da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC é adequada diante da ausência de intuito protelatório, especialmente quando o recurso é interposto para fins de prequestionamento.

IV.
Dispositivo
e tese

8.
Embargos
de
declaração
rejeitados.

Tese de
julgamento:

“
1. Os
embargos
de
declaração
não se prestam à rediscussão da causa, sendo admissíveis apenas quando verificada a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

2
. A decisão que enfrenta os
pontos
essenciais da controvérsia de forma fundamentada não está
obrigada
a examinar individualmente todas as alegações ou
dispositivos
legais invocados pelas
partes.”

(N.U 1007691-24.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2025,
Publicado
no DJE 20/07/2025)

Em outras palavras,
desde de
que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Conclusão

Portanto, a decisão é clara em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas, não ensejando contradição, pois todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento
.

O mero inconformismo do embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Por essas razões,
CONHEÇO e
ACOLHO PARCIALMENTE

os Embargos de Declaração opostos por
ADEON LEMES DO PRADO
,
tão somente para corrigir erro material e retificar o voto para:

Onde se lê
–
“...um imóvel rural situado no município de Alto Araguaia/
MT...
”.

Passa a ser
–
“...imóvel registrado no CRI de Porto dos Gaúchos/
MT...
”.

No mais, mantenho inalterados os demais termos do voto embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2025